Tribunal: TJMT
Processo: 0002291-88.2017.8.11.0100
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002291-88.2017.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VENICIUS EDUARDO LOPES - CPF: 029.749.421-05 (APELADO), ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 229.895.011-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), LUAN ANTONIO VON BORROWSKY - CPF: 042.006.071-58 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GRACIELLY ROSA ORMOND - CPF: 006.621.571-41 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VENICIUS EDUARDO LOPES

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RÉU NOS TERMOS DA DENÚNCIA – POSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – HARMÔNICOS E COESOS – AUSÊNCIA DE DÚVIDA PLAUSÍVEL – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

“Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 3. Se as instâncias ordinárias, com esteio nos elementos de prova amealhados no curso na instrução penal, concluíram pela materialidade e autoria delitivas, a pretensão de absolvição do réu ou de desclassificação da conduta para sua forma culposa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com via do writ”
(HC 421.406/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018).

A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probatório para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002291-88.2017.8.11.0100

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VENICIUS EDUARDO LOPES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

VENICIUS EDUARDO LOPES
foi denunciado pela prática dos delitos de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e receptação (art. 180, do CP), nos seguintes termos, id. 153967060, p. 01:

“1o FATO: Após o dia 10/05/2017 e antes do dia 17/08/2017, em local incerto, o denunciado
VENICIUS EDUARDO LOPES
, consciente e voluntariamente, adquiriu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consoante Boletim de Ocorrência (f. 05/06 e 44/45), Termos de exibição e apreensão (f. 20), Termo de Reconhecimento de Objeto (f. 49), Auto de Entrega (f. 50) e demais elementos de informações coligados nos autos.

No dia 17/08/2017, a Polícia Militar encontrou na residência do denunciado 01 (um) relógio de cor prata, pertencente à vítima REGINA MOREIRA DA COSTA, conforme Termo de Reconhecimento de Objeto (f. 49), Auto de entrega (f. 50), e termo de declarações (f. 46), coisa que foi produto do furto ocorrido em 10/05/2017, nos termos do Boletim de Ocorrência no 2017.155525/PJCBTE.

FATO 02:
No dia 17 de agosto de 2017, na residência localizada na Rua Campo Grande, Centro, próximo à Funerária Bom Jesus, o denunciado
VENICIUS EDUARDO

LOPES
, tinha em depósito e guardava, para fins de traficância, 14 (quatorze) “trouxinhas” de substância entorpecente análoga ao crack e 01 (uma) porção de substância entorpecente análoga à pasta base de cocaína, adquirida anteriormente, bem como diversos recortes de sacola para acondicionar as substâncias, sem que para tanto tivesse autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ao realizarem a abordagem do suspeito, a guarnição da Polícia Militar localizou 14 (quatorze) porções da substância conhecida como “Crack”, totalizando massa líquida de 4,6g (quatro gramas e seis decigramas), além de 01 (uma) porção de substância entorpecente análoga à pasta base de cocaína, com massa líquida de 3,5g (três gramas e cinco decigramas), para fins de traficância, conforme Boletim de Ocorrência (f. 05/06), Termos declarações, Termo de Pesagem de Droga (f. 31 e 36), Laudo Preliminar de Droga (f. 30 e 36) e demais elementos de informações coligados nos autos”.

Sobreveio sentença, prolatada na ação penal em trâmite na Vara Única da Comarca de Brasnorte, a qual julgou improcedente a denúncia para absolver
VENICIUS EDUARDO LOPES
dos crimes de tráfico de drogas e receptação nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (id. 153967076).

Irresignado, sustenta, o Ministério Público, nas suas razões recursais, a existência de provas robustas para condenar o réu pela prática dos delitos descritos na exordial acusatória (id. 153967081).

A defesa de Venicius Eduardo Lopes, em contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da decisão (id. 153967084).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (id. 156668197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VENICIUS EDUARDO LOPES

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, sustenta, o Ministério Público, em síntese, a existência de provas robustas para condenar o réu pela prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e receptação.

A materialidade encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 153967060, p. 12), Boletim de Ocorrência (id. 153967060, p. 07), termo de exibição e apreensão (id. 153967060, p. 24 e p. 32), auto de constatação preliminar de entorpecente (id. 153967060, p. 27, p. 34 e p. 39), auto de avaliação de objeto (id. 153967060, p. 53), bem como pelo laudo de constatação de droga (id. 153967060, p. 293).

Da autoria do delito de receptação.

Quanto à autoria, a vítima Regina Moreira da Costa, na fase policial (id. 153967060, p. 51), confirmou que o relógio apreendido lhe pertencia, tendo sido ele furtado de sua residência em 10/05/2017, conforme descrito no BO n. 2017.155525
.

Em Juízo, afirmou que o relógio possuía um valor superior a R$200,00 (duzentos reais).

No auto de avaliação juntado aos autos (id. 153967060, p. 53), foi atribuído ao relógio o valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Por sua vez, a informante Daiane Soares da Silva, companheira do acusado, afirmou que o relógio foi comprado por R$100,00 (cem reais) e seria dado de presente para sua mãe.

O réu exerceu o direito de permanecer em silêncio na fase policial e não compareceu à audiência de instrução, sendo decretada sua revelia.

Deve-se destacar que a emissão de juízo condenatório reconhecendo a incursão do agente nas penas previstas no art.180,
caput
, do Código Penal depende da demonstração da ciência, do sujeito ativo, acerca da origem ilícita do objeto. Em sendo impossível perquirir a consciência do apelante, o elemento subjetivo responsável por sua ação deve ser aferido a partir das circunstâncias fático-probatórias presentes nos autos.

A este respeito:
“O tipo exige que o agente saiba que o produto recebido deriva de crime. Essa exigência, que diz respeito à consciência da ilicitude, incorpora-se aqui como elemento normativo do tipo. É preciso um juízo de valor sobre as circunstâncias para aferir essa consciência do agente, sem a qual o tipo não se aperfeiçoa”
(BUSATO, Paulo César. Direito Penal. Vol. 2. Parte Especial. 3.ed. Rio de Janeiro: Grupo Gen, 2017, p.646).

No caso dos autos, o relógio subtraído foi encontrado na residência do apelado, tendo sua companheira dito em Juízo, que ele teria comprado por R$100,00 (cem reais), ou seja, bem abaixo do valor de mercado à época dos fatos (auto de avaliação juntado aos autos, atribuindo ao relógio o valor de R$350,00).

Nesse contexto, é imperioso dizer que o réu adquiriu o relógio por um valor muito aquém do valor real. Ainda assim, a ausência de formalidade na aquisição do bem (falta de apresentação da nota fiscal ou qualquer outro documento que pudesse demonstrar a origem lícita), evidencia, sem qualquer dúvida, a prática do crime de receptação.

Ademais, a apreensão da
res furtiva
em poder do apelado lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso.

A propósito:

“Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 3. Se as instâncias ordinárias, com esteio nos elementos de prova amealhados no curso na instrução penal, concluíram pela materialidade e autoria delitivas, a pretensão de absolvição do réu ou de desclassificação da conduta para sua forma culposa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com via do writ”
(HC 421.406/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018).

Frente ao exposto, acolho o pleito ministerial para condenar o apelado como incurso nas penas do art.180,
caput
, do Código Penal.

Da autoria do delito de tráfico de entorpecentes.

Quanto à autoria, em que pese a testemunha Luan Antônio Von Borrowsky tenha alterado a versão em Juízo, na fase administrativa (id. 153967060, p. 44), afirmou que a maconha apreendida na sua posse, foi comprada do apelado Venícius Eduardo Lopes.

O policial militar Alexandro Marques, ao ser ouvido em solo policial (id. 153967060, p. 13), ratificou a versão apresentada pela testemunha Luan Antônio. Confira-se:

“(...) que na data de 17/08/2017, por volta das 17h00m, a GUPM abordou o suspeito Luan Antônio Von Borrowsky dentro da quadra onde funciona o Projeto Social da Guarda Mirim; QUE Luan foi localizado em posse de 01 (uma) porção de substância análoga a maconha; QUE perguntado onde o mesmo comprou o entorpecente, Luan mencionou a GUPM que foi do suspeito Venícius Eduardo Lopes e que sempre que precisa, busca com ele: QUE de posse desta informação, a GUPM solicitou apoio de policiais que estavam de folga e deslocaram até a residência do suspeito Venícius; QUE no local realizaram a abordagem do suspeito Venicius e das testemunhas Solange Fernandes e Maycon Macedo da Silva; QUE durante as buscas, o suspeito Venícius tentou se afastar do local; QUE a GUPM de pronto interviu, sendo preciso segurá-lo e imobilizá-lo no chão; QUE durante a varredura na residência, a GU logrou êxito em localizar 13 (treze) petecas de substância análoga ao crack, 01 (uma) pedra maior, análoga ao crack, localizada no vigamento da área dos fundos e 01 (uma) peteca de pasta base, localizada no bolso do suspeito Venícus; QUE diante dos fatos, foi confirmada as informações passadas pelo suspeito Luan, de que no local (casa do suspeito Venicius) a GUPM não encontraria maconha e sim pasta base de cocaína (...)”

Sob o crivo do contraditório, ratificou a declaração dada na Delegacia de Polícia. Confira-se:

“(...) que estava em serviço e recebeu uma ligação informando que havia um odor forte de substância entorpecente, aparentando ser maconha dentro do projeto social guarda mirim; que rapidamente se deslocou até o local e encontrou o usuário Luan, sendo que ao realizar abordagem do mesmo, localizou-se uma porção de entorpecente no seu bolso; que Luan informou onde ele havia conseguido esse entorpecente e que o local era um ponto de vendas de drogas; que solicitou apoio de mais policiais e foram até o local indicado, ocasião em que realizaram busca pessoal e domiciliar, logrando êxito em encontrar drogas tanto nos bolsos do réu quanto na área da residência deste; que o acusado assumiu a propriedade do entorpecente, contudo, alegou ser para uso; que já haviam recebido informações de que aquele local era um ponto de vendas de drogas (...)”.
(sic, depoimento extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça - id. 156668197, p. 07)

Diante desse cenário, em que pese a negativa do apelado, analisando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, bem como os demais elementos probatórios, é possível concluir que o apelante praticou o tipo penal inscrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, especialmente ante as declarações dos agentes policiais sob o crivo do contraditório, associada a testemunha Luan Antônio Von Borrowsky, usuário abordado na posse de 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, o qual, ao ser indagado, afirmou, na fase policial, ter comprado o entorpecente do acusado Venícius.

Convém ressaltar que a palavra dos agentes públicos possui efetivo valor probatório, porquanto destituído de qualquer mácula a ensejar na sua desconsideração. Os depoimentos dos policiais militares ouvidos perante a Autoridade Judicial revestem-se de inquestionável eficácia probatória, especialmente porque prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório.

Aliás, o entendimento jurisprudencial, é nesse sentido, consignando que a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, o Enunciado Orientativo no 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por fim, cabe salientar que foram apreendidas na residência do apelado 14 (quatorze) porções da “Crack”, totalizando massa líquida de 4,6g (quatro gramas e seis decigramas), além de 01 (uma) porção de substância entorpecente análoga à pasta base de cocaína, com massa líquida de 3,5g (três gramas e cinco decigramas), além de diversos recortes de sacola para acondicionar entorpecentes.

Nesse contexto, não há falar-se em insuficiência probatória, especialmente porque presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do delito, consubstanciados nas palavras dos policiais civis responsáveis pela investigação realizadas para apurar a autoria do delito, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos.

Ante o exposto, acolho o pleito ministerial para condenar o apelado Venícius Eduardo Lopes, também pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Passo à dosimetria da pena.

Receptação.

A culpabilidade do acusado não excedeu a normalidade do tipo, não possui antecedentes.

As circunstâncias judiciais da conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do delito, bem como o comportamento da vítima, são normais à espécie.

Desse modo, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes, bem como ausentes causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase dosimétrica, motivo pelo qual torno a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Tráfico de drogas.

A culpabilidade do acusado não excedeu a normalidade do tipo, não possui antecedentes.

A quantidade de entorpecente apreendido não merece maior reprovabilidade.

As circunstâncias judiciais da conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do delito, bem como o comportamento da vítima, são normais à espécie.

Desse modo, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes a serem considerados.

Na terceira fase ausentes causas de aumento, contudo o acusado faz jus à causa especial de diminuição de pena previsto no §4o do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006 no seu grau máximo, vez que se trata de réu primário, de bons antecedentes, além de não existir provas de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, ficando a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Somadas as penas, nos termos do artigo 69, do Código Penal (concurso material), torno a pena definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto e ao pagamento de e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de diretos a serem definidas pelo Juízo de Execução, nos termos do artigo 44, do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial para condenar o acusado Venícius Eduardo Lopes pela prática dos delitos de receptação (artigo 180, caput, do CP) e tráfico de drogas privilegiado (artigo 33, caput, e §4o, da Lei n. 11.343/2006) à pena total de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto e ao pagamento de e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual substituo por duas restritivas de diretos a serem definidas pelo Juízo de Execução, nos termos do artigo 44, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023